Tribunal: STF
Processo: ARE 1563111
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Josias Rodrigues Cardoso interpôs agravo (eDoc 19) em face de decisão (eDoc 17) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refutou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a apreciar o Recurso Extraordinário (eDoc 15) aqui deduzido e verifico, desde logo, que o recurso foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 13) que está assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INSURGÊNCIA DA DEFESA. AUTOS DE ORIGEM QUE APURAM A POSSÍVEL PRÁTICA DO DELITO DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO AMBIENTAL FALSO, NA MODALIDADE CULPOSA (ART. 69-A, § 1º, DA LEI N. 9.605/1998). CONDUTA CUJO DANO ATINGIU ESPÉCIME CONSTANTE NA LISTA NACIONAL DE ESPÉCIES DA FLORA BRASILEIRA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO (PORTARIA MMA N. 443, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014 - ATUALIZADA PELA PORTARIA N. 300, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022, DO MESMO ÓRGÃO). CARACTERIZADA A OFENSA A INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL CORRETAMENTE RECONHECIDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 109, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Encontrando-se caracterizada a ofensa a interesse direto e específico da União - por ter a conduta delitiva atingido espécie nativa constante na Lista Nacional de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria n. 443, de 17 de dezembro de 2014, do Ministério do Meio Ambiente - atualizada pela Portaria n. 300, de 13 de dezembro de 2022, do mesmo Órgão) -, mostra-se correta a decisão que reconhece a incompetência da Justiça Estadual e determina a remessa do feito à Justiça Federal, em atenção ao que dispõe o art. 109, inciso IV, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que houve violação aos arts. 23, VI e VII e 225, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo assistir razão ao recorrente. 



    Inicialmente, assim se manifestou o Tribunal de Justiça local no acórdão recorrido (eDoc 13):



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nas hipóteses de crimes ambientais que envolvam ofensa a espécies da fauna e da flora que estejam incluídas na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção - lista organizada pelo Ministério do Meio Ambiente -, estaria caracterizado o interesse direto e específico da União, de modo a atrair a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento das citadas infrações. 



    Foi com base no referido entendimento que o Magistrado a quo declinou da competência para a Justiça Federal, fazendo-o nos seguintes termos (processo 5005203-07.2022.8.24.0012/SC, evento 37, DESPADEC1): 



    [...]



    Na hipótese em tela, cuidam os autos da apuração da possível prática do delito tipificado no art. 69-A, § 1º, da Lei n. 9.605/1998, por Josias Rodrigues Cardoso, por ter ele, em tese, elaborado e apresentado à FATMA relatório técnico ambiental contendo a falsa afirmação de que foram tomados todos os cuidados e exigências contidas na Autorização de Corte n. 216/2018, inclusive, que teria acompanhado o corte. 



    Em vistoria realizada posteriormente pelos agentes fiscais do órgão ambiental, verificou-se que as informações contidas no relatório eram falsas, uma vez que foi realizado o corte de 16 (dezesseis) espécimes ameaçados de extinção (Araucaria angustifolia – pinheiro-do-paraná) que estavam fora do perímetro autorizado. 



    A infração foi constatada no dia 10/01/2020 (processo 5000449-56.2021.8.24.0012/SC, evento 1, INQ1). 



    A Portaria n. 443/2014 do Ministério do Meio Ambiente, atualizada Portaria n. 300/2022 do mesmo Órgão, previu a espécie Araucaria angustifolia como ameaçada de extinção. 



    Assim, correta a decisão que reconheceu a incompetência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Caçador para o processamento e julgamento do presente feito e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. (grifei)



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 835.558, ministro Luiz Fux – Tema n. 648) fixou a seguinte tese: 



    Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. (grifei)



    Ocorre que, em caso fronteiriço, a segunda turma desta Corte já concluiu que em crimes ambientais onde há destruição de vegetação, nas hipóteses de ausência de transnacionalidade, como no caso em apreciação, a Justiça Federal é incompetente para o julgamento, ainda que a espécie atingida conste na lista nacional de espécimes ameaçadas de extinção. Transcrevo, no ponto, a Ementa do julgado supracitado:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e processual penal. Crime ambiental. Destruição de vegetação secundária em estágio médio de regeneração do bioma mata atlântica. Espécie ameaçada de extinção. Incompetência da Justiça Federal. Ausência de interesse direto da União. Necessidade de transnacionalidade da conduta. Tema nº 648-RG. Competência da Justiça Estadual. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público do Estado de Santa Catarina para declarar a competência da Justiça Estadual para julgar o feito. 



    2. No julgamento do RE nº 835.558 (Tema nº 648-RG), o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu que “[a] ratio essendi das normas consagradas no direito interno e no direito convencional conduz à conclusão de que a transnacionalidade do crime ambiental, voltado à exportação de animais silvestres, atinge interesse direto, específico e imediato da União, voltado à garantia da segurança ambiental no plano internacional, em atuação conjunta com a Comunidade das Nações”. Na ocasião, a Corte fixou a seguinte tese: Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por Tratados e Convenções internacionais”. 



    3. In casu, diante da ausência de transnacionalidade do delito ou outro fator que revele interesse jurídico específico da União, a competência para julgar o feito é da Justiça Estadual, mesmo se a espécie atingida constar na lista nacional de espécimes ameaçadas de extinção. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (RE 1.551.297 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei).



    Sendo assim, observo que o acórdão recorrido não está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo para cassar o acórdão recorrido, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os fatos. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se. 



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente